Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725298-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY PESSOA NETO AGRAVADO: MARIA DE JESUS ARAUJO DAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SIDNEY PESSOA NETO (agravante) contra a decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença 0711525-81.2019.8.07.0007 (iniciado por MARIA DE JESUS ARAUJO DAS NEVES, ora agravada), decisão no seguinte teor: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pelo devedor (ID. 91335397), em que alega que o bem penhorado foi partilhado em processo de reconhecimento de união estável, sendo metade dos direitos de propriedade de sua ex-companheira, e em razão da alegação consistir em bem de família, no qual reside sua mãe. Requer a desconstituição da penhora Intimada a se manifestar, a parte autora em ID. 93923116 requereu o prosseguimento do feito com a manutenção da penhora, uma vez que considerado o valor da avaliação do imóvel, o valor objeto da penhora seria menor que a quota-parte que caberia à ex-cônjuge do executado. E ainda, sobre a alegação de o imóvel objeto da penhora consistir em bem de família, se extrai do formal de partilha juntado aos autos a existência de pelo menos outros três imóveis, dois quais dois residenciais, sendo que o autor nos autos sempre declara residir em um deles, assim como informa em sua declaração de imposto de renda um deles como sendo seu domicílio. É o relatório. Decido. A teor do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Assim, somente o terceiro prejudicado com gravame que porventura recair sobre bem que lhe pertence tem legitimidade para arguir a nulidade da penhora por meio de Embargos de Terceiro. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: ILEGITIMIDADE ATIVA. PENHORA. ALEGAÇÃO NULIDADE. ALIENAÇÃO. BEM DE TERCEIRO. O devedor não possui legitimidade para, sob alegação de ter alienado o bem constrito a terceiro, arguir irregularidade de penhora. O artigo 6o do Código de Ritos obsta que se possa pleitear, em nome próprio, direito alheio. Desta forma, salvo as exceções legalmente previstas, apenas o titular do direito pode demandar acerca dele, cabendo a cada pessoa a iniciativa de reclamar seus direitos em juízo, determinando o momento e a conveniência de fazê-lo. Por conseguinte, somente o novo proprietário do bem é que teria titularidade para buscar o afastamento de constrição judicial. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade acolhida. (Acórdão n.542667, 20090111019833APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/10/2011, Publicado no DJE: 28/10/2011. Pág.: 223) Desse modo, conclui-se que o devedor não possui legitimidade para arguir irregularidade de penhora, devendo esta ser mantida, não devendo prevalecer o argumento lançado em relação à necessidade de preservação da penhora quanto ao direito de meação da ex-cônjuge do executado. Ademais, verifica-se no presente caso concreto que o valor da dívida que ensejou a penhora é menor que o valor da meação, ficando, desta forma, resguardado o patrimônio da ex-cônjuge, o que não impede que os atos constritivos sobre o bem tenham prosseguimento. No tocante à alegação de bem de família, também não merece melhor sorte o executado, uma vez que ainda que não possua em seu nome registro de propriedade de outro imóvel regularizado, se verifica da documentação por ele juntada a existência de outros imóveis declarados como sendo de sua propriedade, e ainda, ao afirmar que sua mãe reside em um imóvel, deduzindo-se residir o executado em outro, não se poderia suscitar a proteção de bem de família ao imóvel que bem pretende escolher, sob pena de se desvirtuar o instituto apenas para se eximir de suas responsabilidades ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação, devendo ser mantida a penhora sobre o bem indicado na petição de ID. 86512265. Sem prejuízo, intime-se o executado para que informe nos autos o endereço da Sra. Lilian Vieira Maia, para ciência da penhora do imóvel decretada nos presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a parte exequente, como principal interessada no prosseguimento do feito, adotar as diligências necessárias para o célere cumprimento da medida no prazo concedido. Diante da concordância das partes, homologo o laudo de avaliação ID. 93054186. Preclusa a presente decisão, prossiga-se nos termos do ID. 86512265, com as diligências necessárias para a alienação do bem.” (ID 94777435 - autos originários). Opostos embargos de declaração pelo executado/agravante (ID 96036077 - processo originário), decisão integrativa nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por SIDNEY PESSOA NETO, em face da decisão constante do ID no 95777435, ao argumento de que o juízo analisou provas que demonstram situação do requerido à época que ocorreu a sua separação, cujo teor da sentença (ID-91335406), retrata partilha de bens em 03/03/2017. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou contraditória, na medida em que não considerou a situação atual do requerido, eis que os bens que constam da partilha por ele mencionada, já foram alienados. Para subsidiar os embargos declaratórios, anexou a retificadora da declaração de imposto de renda. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada contradição do Juízo, em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que houve a devida indicação dos pontos fáticos que ensejaram a motivação contida na decisão, a qual foi desfavorável ao embargante. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, inclusive, anexando novos documentos aos embargos de declaração. Repisa-se, portanto, não ser possível o reexame pretendido, nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão combatida. A preclusão da decisão de ID 95777435, deverá considerar a data da presente decisão. Após, prossigam em seus ulteriores termos.” (ID 98011387 - processo de origem). Nas razões (ID 27930970), afirma o agravante que há “( ) comprovação nos autos de que o AGRAVANTE possui, tão somente, um imóvel a ser considerado bem de família, nos termos do que determina a legislação (art. 1a, LEI 8.009/1990), MESMO no caso concreto aqui em apreço, em que os direitos do imóvel pertencem a mais de uma pessoa, além de ser o mesmo, moradia da genitora do Agravante.” (ID 27930970, p. 8). Argumenta que “( ) resta demonstrado que a decisão guerreada deve ser reformada, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade do bem por ser bem de família e, por consequência afastando a penhora que recai sobre os direitos do imóvel.” (ID 27930970, p. 11). Ao final, requer: “( ) concessão de efeito suspensivo ao agravo, no sentido de suspender os efeitos da penhora até final julgamento do presente recurso, e, por fim seja o presente agravo conhecido e provido para reconhecer o bem objeto da penhora como bem de família, reformando-se a r. decisão guerreada para declará-lo IMPENHORÁVEL, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA!!!!” (ID 27930970, p. 12). Preparo regular (ID 27930971). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 94777435 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, MARIA DE JESUS ARAUJO DAS NEVES iniciou fase de cumprimento de sentença em desfavor de SIDNEY PESSOA NETO, ora agravante, em 26/11/2020 (ID 78164286 – autos originários). Em 03/03/2021, a exequente/agravada requereu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel do devedor, KIT no 906 e vaga de garagem no 62 SS, Rua das Figueiras, Bloco A, Lote 03, Águas Claras/DF, inscrito na matrícula no 236876, para requerer a prenotação perante o Cartório do 3° Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal pelo valor da dívida atualizada de R$ 28.688,65 (vinte e oito mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) (ID 85088670 – autos de origem). Sobreveio a decisão datada de 18/03/2021 (ID 86512265 – autos origem), deferindo a penhora nos termos do pedido por MARIA DE JESUS ARAUJO DAS NEVES (agravada). SIDNEY PESSOA NETO (agravante), em 11/05/2021, impugnou a penhora (ID 91335397 - origem); e sobreveio a decisão ora agravada, pela qual mantida a constrição do bem (ID 94777435). SIDNEY PESSOA NETO (agravante) afirma que sua mãe, ANA MARIA VIANA DE SENA (identidade ID 91335408) reside no imóvel objeto da penhora: “( ) além de ser o mesmo, moradia da genitora do Agravante.” (ID 27930970, p. 8)”; anexou os seguintes documentos com a impugnação à penhora: i) Comprovante de residência (ID 91335409) - conta de da operadora TIM de telefonia celular em nome de ANA MARIA VIANA DE SENA relativo ao mês de 02/2021, cujo endereço é o do imóvel em discussão; ii) Comprovante de residência (ID 91335410) – conta de Canãa Telecomunicações em nome de ANA MARIA VIANA DE SENA, relativo ao mês de 03/2021, cujo endereço é, igualmente, o do imóvel em discussão. SIDNEY (agravante) busca demonstrar que o imóvel objeto de penhora, atualmente, é seu único imóvel, anexando aos autos Certidões Negativas de propriedade dos nove cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal (ID 91335417). Também anexou declarações do Imposto de Renda de 2019 (ID 96036079) e de 2020 (ID 96036082), nos quais constam apenas o imóvel objeto dos autos como de propriedade do agravante. Outros imóveis estão anotados como vendidos na declaração do ano de 2019. Assim, razão assiste ao agravante quanto ao pedido de efeito suspensivo. O ordenamento jurídico nacional, a partir da Constituição Federal, buscou assegurar por meio dos direitos fundamentais a garantia do mínimo existencial a todos os cidadãos. Como expressão desse propósito constitucional e como concretização do dever de proteção decorrente da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, a legislação infraconstitucional previu algumas formas de se preservar o mínimo existencial, como a impenhorabilidade do salário e do bem de família. A respeito do bem de família, editou-se a Lei 8.009/1990, a qual previu a seguinte regra: “Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvos nas hipóteses previstas nesta lei.” Portanto, a regra é a impenhorabilidade do único bem imóvel residencial da pessoa. No STJ, precedente que define proteção de bem família quando algum parente resida no imóvel da parte executada, como é o caso dos autos: “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR CEDIDO A FILHO. BEM DE FAMÍLIA.EMBARGOS REJEITADOS.1. Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor em que resida seu filho ou demais familiares. A circunstância de o devedor não residir no imóvel, que se encontra cedido a familiares, não constitui óbice ao reconhecimento do favor legal. Inteligência dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90.2. Embargos de divergência rejeitados.” (EREsp 1216187/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 30/05/2014) E neste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 1. Em respeito ao direito de moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado constitucionalmente, é impenhorável o único bem imóvel utilizado como residência pela família, nos termos do artigo 1o, da Lei 8.009/90. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1142403, 20140020252705AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: 298/305) De outra parte, referido instrumento normativo trouxe algumas exceções, que são tratadas no artigo 3o, dentre as quais se destaca a prevista em seu inciso III: “Art. 3o. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;” O valor devido de honorários advocatícios não é pensão alimentícia, porém é considerada verba alimentar, conforme Súmula Vinculante 47[1]. Contudo, deve-se relembrar a regra de hermenêutica no sentido de que as exceções à regra geral devem ser interpretadas de maneira restritiva, sobretudo quando se está atingindo o mínimo existencial assegurado a cada cidadão. Nesse diapasão, pode-se verificar, em juízo de cognição sumária, que os documentos constantes do processo original demonstram a probabilidade de o bem imóvel objeto de penhora ser o único imóvel do executado, no qual mora sua genitora. Nesse passo, entendo por satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, caso haja a penhora e efetiva expropriação do imóvel, bem como demonstrada probabilidade do provimento do recurso diante dos documentos acostados. Por essa razão e como forma de examinar com maior profundidade a questão por ocasião do julgamento de mérito, o efeito suspensivo deve ser deferido como medida de prudência. Forte nesses argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar qualquer ato expropriatório referente ao bem penhorado até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se com urgência. Requisitem-se as informações. Intime-se a agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões no prazo legal. Intime-se a agravante. [1] Súmula vinculante 47-STF: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora